Tribunal: TJDFT
Processo: 0746085-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746085-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BOK Administração e Participações S/A Agravado: Paulo Rodrigues da Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BOK Administração e Participações S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0010079-16.1993.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A em face de PAULO RODRIGUES DA COSTA. Da penhora de salário Quanto à penhora de percentual de remuneração, egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Este juízo havia deferido o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado em 20.10.2014 (ID 24585930 - Pág. 25). À época, o valor do débito era de R$ 80.528,73, conforme ID 24585930 - Pág. 28. Agora, passados DEZ ANOS, o valor do débito aumentou, estando em R$ 104.275,46, de acordo com a planilha do exequente de ID 210916195. Assim, a penhora de percentual de salário se mostrou completamente ineficaz para satisfazer a dívida, de forma que não é possível a sua manutenção de forma a permitir que este processo se estenda por mais outra década sem que o débito seja sequer reduzido. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 24585930 - Pág. 25. Expeça-se ofício ao órgão pagador determinando a interrupção dos descontos. Da penhora no rosto dos autos e liberação de valores Conforme decisão de ID 207243974, foi feita a divisão dos valores até então depositados nos autos da seguinte forma: 1) Ao exequente: R$ 42.435,19 (débito principal) + R$ 2.121,73 (5% de honorários da execução), totalizando R$ 44.556,92; 2) Ao antigo patrono: R$ 4.243,51 (10% dos honorários da sentença + R$ 2.121,78 (5% dos honorários da execução), totalizando R$ 6.365,29. Ao antigo patrono já houve a liberação dos valores. Contudo, nesse ínterim, foi comunicada a penhora no rosto dos autos, oriunda do processo no 0736178-92.2024.8.07.0001. em tramitação na 18a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 44.554,92 (ID 211275649. A penhora foi determinada no Agravo de Instrumento n. 0737790-68.2024.8.07.0000. O credor da penhora é o antigo patrono, Dr. Francisco Carlos Caroba. Já o exequente pleiteou a liberação de valores em dissonância ao que foi anteriormente acordado (ID 210916195). Não há nada a prover acerca do pedido do exequente, pois a divisão já acordada foi entre o exequente e o antigo patrono. Ainda, informo ao exequente que o valor de R$ 50.922,21 é o valor relativo ao saldo capital, ou seja, sem acréscimos legais. Assim, R$ 50.922,21 mais acréscimos legais, equivale a R$ 59.290,79 sem acréscimos legais. Feitas essas considerações, há o valor de 5% (R$ 2.121,73) relativos a honorários advocatícios do advogado do exequente, sendo direto dele autônomo ao do exequente. Inclusive o antigo patrono, credor da penhora, concordou com a atribuição do valor aos advogados do exequente. Dessa forma, deverão ser transferidos: 1) R$ 2.121,73 (dois mil, cento e vinte e um reais e setenta e três centavos), mais acréscimos legais, para a conta da advogada do exequente, indicada ao ID 210916195; e 2) R$ 42.435,19 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0736178-92.2024.8.07.0001, em tramitação na 18a Vara Cível de Brasília. Após, expeça-se ofício àquele juízo informando acerca da transferência realizada. Expeçam-se os ofícios de transferência, de comunicação ao juízo solicitante da penhora e ao órgão pagador. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, requerendo o que entender cabível para satisfação do seu débito. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 211740222. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. O exequente sequer indicou como a manutenção da penhora iria satisfazer a dívida. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Em suas razões recursais (Id. 65633565) a agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória agravada deve ser desconstituída diante da configuração de error in procedendo, pois houve violação ao princípio da proibição de proferimento de decisão surpresa diante da ausência de prévia intimação da recorrente para se manifestar, antes da revogação da medida constritiva, a respeito da subsistência da efetividade da penhora de parte do valor do salário recebido pelo devedor, como meio de satisfação do crédito buscado. Quanto ao mais destaca a necessidade de manutenção da medida constritiva anteriormente decretada, diante da ausência de impugnação pelo devedor a respeito da continuidade da produção dos seus efeitos, da inexistência de outras medidas que possam assegurar a satisfação do crédito e da ausência de prejuízo à subsistência do agravado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para desconstituir ou, subsidiariamente, reformar a decisão impugnada, com a manutenção da penhora anteriormente determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 65633578). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão preliminar submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo em razão de não ter sido concedida, à recorrente, a possibilidade de se manifestar a respeito da subsistência da efetividade da penhora de parte do valor do salário recebido pelo devedor, como meio de satisfação do crédito buscado. Já a questão central consiste em avaliar a possibilidade de manutenção da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. Em relação à questão preliminar suscitada pela recorrente em suas razões recursais convém observar que a regra prevista no art. 9o do CPC enuncia que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Aliás, nos termos da norma enunciada pelo art. 10 do mesmo estatuto processual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. É importante ressaltar que o princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda instaurada pela parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. No caso concreto o Juízo singular havia decretado, no curso do processo executivo instaurado na origem, a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito buscado pela recorrente (Id. 24585930, fls. 23-25), sem que tenha havido qualquer manifestação de insurgência pelas partes. Os descontos determinados pelo órgão judicante foram efetuados pelo órgão pagador por vários anos, sem que tenha sido possível o adimplemento integral da obrigação de pagar. Em acréscimo, também foi determinada, em momento posterior, a penhora de quantia devida ao devedor decorrente de restituição de Imposto sobre a Renda (Id. 198159743), não tendo havido, do mesmo modo, impugnação oportuna pela parte interessada. O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, sem que tenha havido requerimento das partes, revogou a decisão anterior que havia determinado a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor, ao fundamento de que “a penhora de percentual de salário se mostrou completamente ineficaz para satisfazer a dívida, de forma que não é possível a sua manutenção de forma a permitir que este processo se estenda por mais outra década sem que o débito seja sequer reduzido”. Ocorre que, tendo em vista a comunhão dos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, impunha-se que, antes de desconstituir a medida constritiva aludida, a parte credora pudesse se manifestar previamente a respeito da linha decisória adotada. A recorrente, na posição de credora, não pôde se manifestar previamente a respeito da eventual subsistência do interesse na manutenção da penhora como meio de satisfação do crédito buscado, em nítida afronta às regras previstas nos já mencionados artigos 9o e 10, ambos do CPC. Diante desse contexto, verifica-se que a respeitável decisão interlocutória, de fato, incorreu em error in procedendo, diante da peculiaridade de que a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos da regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA. 1. A fundamentação constante da r. decisão agravada, ao determinar a liberação da penhora, baseou-se em argumentação e documentos apresentados unilateralmente pela executada em sede de impugnação à penhora, sem oportunizar à exequente manifestação quanto a tais provas. 2. É nula a decisão que não observa as garantias do contraditório e da ampla defesa. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC). Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1909130, 0753230-41.2023.8.07.0000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. É dever do magistrado, antes de decidir, oportunizar à parte contrária a manifestação a respeito do tema sujeito à sua apreciação, especialmente quando a conclusão da decisão puder ser prejudicial à parte interessada. 2. O legislador processual consagrou a vedação de que sejam proferidas decisões surpresa, ou seja, sem que se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10, CPC. 3. Caracterizada a violação aos princípios processuais, impõe-se a declaração de nulidade da decisão agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1829406, 0747195-65.2023.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARQUIVAMENTO. MANIFESTAÇÃO PARTE ADVERSA. NECESSIDADE. ART. 10 CPC. 1. Consagra-se o princípio da vedação à decisão surpresa, em conformidade com a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF). 2. À luz do art. 10 do CPC, o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando previsto nos arts. 5o, 6o, 9o e 10o do CPC. 3. O escopo do cumprimento de sentença é dar efetividade às condenações judiciais a fim de não esvaziar a intenção precípua do processo de conhecimento, devendo-se, sempre, primar pela obtenção de solução efetiva e evitar o fim anômalo do processo. 4. É nula a imediata decisão que desconstitui a penhora e arquiva o feito logo após a impugnação do devedor sem observar o dever de consulta da parte adversa para lhe dar oportunidade de se manifestar sobre esse novo enfoque. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1663196, 0734545-20.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 08/02/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se desconstituir a penhora no rosto dos autos anteriormente fixada sem a prévia manifestação da parte que pode ser prejudicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lei processual vigente consagra o princípio do contraditório em sua dimensão efetiva e substancial, como se observa da leitura dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. 4. As eventuais modificações, no curso do processo, de questões judiciais relevantes não dispensam a prévia manifestação das partes, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “O princípio da não surpresa impede a prolação de decisão judicial contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.” (Acórdão no 1932812, 0731724-72.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso destacar que o fato de não ser, a penhora anteriormente determinada, suficiente para a satisfação integral do débito não justifica, de modo isolado, a sua imediata desconstituição, notadamente por não ter o credor, no caso em análise, outros instrumentos processuais que possam assegurar o cumprimento da obrigação de pagar imposta ao recorrido. Nesse sentido examinem-se a seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. PENHORA MENSAL DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO COM BASE NA IRRISORIEDADE DOS VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que desconstituiu a penhora mensal de 10% realizada sobre a remuneração da parte executada, com base na irrisoriedade dos valores. 1.1. Em seu recurso, o exequente suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao art. 10 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a manutenção da penhora mensal da remuneração do executado. 2. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.1. No caso, em pese a ausência de prévia intimação do exequente para manifestar-se sobre a desconstituição da penhora parcial do salário do executado, não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do presente agravo, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. 2.2. Em sentido similar: “1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. 2. A aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. Na hipótese em apreço, também não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do recurso de Apelação, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. [...]” (07019465920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 24/5/2023). 3. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0728163-76.2020.8.07.0001, iniciado em abril de 2021, que tem como credor a parte ora agravante. O débito exequendo, decorrente de inadimplemento de contrato locatício, somava até maio de 2023 a quantia de R$ 48.311,75. 3.1. Nos termos do acórdão proferido no AI no 0709941-92.2022.8.07.0000, foi autorizada a penhora mensal de 10% dos proventos do executado, com trânsito em julgado aos 06/09/2022. 3.2. Em que pese a penhora salarial deferida por esta segunda instância, o juízo a quo, por intermédio da decisão ora agravada, determinou o seu cancelamento, sob o fundamento de que ela tem apresentado valores irrisórios incapazes de satisfazer o débito exequendo. 4. Sobre o tema, o art. 836 dispõe que: “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. 4.1. Este, contudo, não é o caso dos autos, uma vez que a medida constritiva tem proporcionado a satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente. 4.2. Conforme o alvará expedido para o levantamento do valor de R$ R$ 10.677,30, a penhora em questão possibilitou que o exequente recebesse parte do crédito perseguido. Nesse sentido, nota-se que o desconto mensal na remuneração da parte executada tem sido de R$ 711,82, conforme noticiado na origem. Pouco ou muito, porém suficiente e necessário para o devedor prosseguir na amortização de sua dívida, assegurando-se ao credor o recebimento de importante valor para a recomposição de seu crédito, ainda que demorado. 5. Ademais, entende-se que a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade. 5.1. Precedente do STJ: “5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (‘tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1/7/2020). 5.2. Precedente do TJDFT: “1. A circunstância de o valor penhorado não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, uma vez que assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de dinheiro localizado em conta corrente de titularidade da executada e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima, sob essa perspectiva, a penhora realizada com vistas à satisfação parcial do crédito.” (TJDFT, 07119188520238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 3/7/2023). 6. Recurso provido.” (Acórdão no 1791868, 0727350-47.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO COMPROVADA. TOTALIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. NÃO IRRISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E RAZOABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de penhora de verba do faturamento da sociedade empresária tem previsão no art. 866 do Código de Processo Civil-CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” 2. O art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 3. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados possa atingir verbas trabalhistas necessárias ao pagamento de funcionários da empresa não conduz, numa primeira análise, ao indeferimento da medida; a quantia encontrada pode ostentar diversas origens, como o faturamento da empresa, o qual é passível de constrição. 4. As executadas não comprovaram que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Apesar da relação de documentos trazida aos autos, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tão pouco extratos bancários. Também não há informação de que o pagamento deixou de ser realizado. 5. “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução” (art. 836 do CPC). Todavia, apesar de penhora de valores baixos (R$ 0,69, R$ 49,74, R$ 16,09 e R$ 17,15), o montante total não é irrisório (R$ 34.559,92). A medida constritiva proporcionará a satisfação do crédito ainda que parcialmente. Não é razoável a desconstituição de tais valores penhorados sob argumento de que parte deles é irrisória. 6. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). 7. Com relação a parcela da penhora realizada na conta de pessoa física, não há nos autos qualquer extrato bancário para comprovar a impenhorabilidade do valor (art. 854, §3o, do CPC). 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1832054, 0702428-05.2023.8.07.9000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CESSÃO DO BEM A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a recorrente alegue ter realizado a cessão onerosa dos direitos relativos ao automóvel em favor de terceiros, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade patrimonial pela satisfação da obrigação, já que ela não decorre da posse do automóvel, mas da cédula de crédito exequenda – mormente quando ausente qualquer demonstração da indispensável anuência da instituição financeira, nos termos do contrato. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que, exceto nas hipóteses legais, não se admite a constrição de valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinados ao sustento do devedor e de sua família, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV. 3. A partir dos documentos constantes dos autos, não há como concluir, à míngua de elementos concretos, que os valores bloqueados em dezembro de 2022 assumem a natureza daqueles descritos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a inviabilizar a sua constrição para fins de satisfação do débito exequendo. 4. No que diz respeito à alegação de que a quantia bloqueada seria irrisória frente ao valor total do débito exequendo, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que tal circunstância não viabiliza a desconstituição da penhora e a liberação dos valores em favor do devedor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1691082, 0703252-95.2023.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará indevido prejuízo à satisfação do crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator